Tribunal: STF
Processo: RE 78212
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-09
Data de publicação: 1976-02-09

Ementa:
VANTAGEM PREVIDENCIARIA. ART 4 DA LEI 3.841/60.
NÃO SE TENDO, SEQUER UNILATERALMENTE, OBRIGADO A SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA A COMPLEMENTAR A APOSENTADORIA DE SEUS EMPREGADOS COM
A VANTAGEM RESULTANTE DESSE DISPOSITIVO LEGAL, A NATUREZA DESSA
OBRIGAÇÃO E PURAMENTE PREVIDENCIARIA, SENDO, POIS, INCOMPETENTE A
JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR E JULGAR ESSA MATÉRIA. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 142, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.